Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747363-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de taxas condominiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 104, rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela executada/agravante. Sustenta a agravante, em síntese, que se encontra impossibilitada de efetuar o pagamento do valor total executado, requerendo o parcelamento da dívida cobrada em 6 (seis) parcelas. Informa que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e a dívida exequenda equivale a menos de 1% (um por cento) do valor do imóvel, asseverando que realizou um depósito de 30% do valor do débito, contudo o exequente/agravado não concordou com o pedido de parcelamento da dívida tampouco com a substituição por outro imóvel de menor valor situado no estado do Rio de Janeiro. Tece considerações a respeito de sua situação financeira, asseverando que seus proventos de aposentadoria, no importe de R$ 2.041,00, não são suficientes para seu sustento, salientando, também, que sua subsistência foi comprometida em virtude da atual crise econômica ocasionada pelo contexto da pandemia da COVID-19. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Assim, por entender estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, requer seja deferido o pedido de parcelamento do débito executado e suspensa a execução até o pagamento total da dívida, bem como sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, tornando definitiva a antecipação da tutela anteriormente concedida com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade ser um dos objetos da insurgência do presente agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça vindicado. No presente caso, embora o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela ora agravante ante o d. juízo a quo tenha sido indeferido pela decisão de ID 44129272 dos autos originários, verifico que não houve a interposição de qualquer tipo de recurso que pudesse modificar seus efeitos jurídicos no momento oportuno. Verifica-se que a recorrente apenas peticionou (ID 45082432 dos autos originários), pleiteando novamente a gratuidade da justiça. Dessa feita, a d. magistrada de primeiro grau consignou “Nada a prover quanto à petição da parte executada de id 45082432, eis que os pedidos nela contidos já foram indeferidos pela decisão de id 44129272” (decisão de ID 46183345 dos autos de origem). Além disso, quando da interposição do agravo de instrumento de no 0733273-59.2020.8.07.0000, a agravante, apesar de requerer os benefícios da justiça gratuita, recolheu o preparo recursal, indicando, ao contrário do apontado, a desnecessidade da gratuidade almejada, sendo, inclusive, indeferido o pedido também naquele momento. Ora, o indeferimento da justiça gratuita deveria ser impugnado em momento oportuno, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, incidindo, portanto, a preclusão temporal. Nesse sentido, colaciono julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA OBJETO. INOCORRENTE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) 3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que indefere a gratuidade de justiça faz operar a preclusão temporal do ato judicial, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes. (...)7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1247623, 07013086320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020.) Todavia, ante os documentos apresentados no presente recurso, em especial o contracheque juntado aos autos (ID 20995247), entendo cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita tão somente para o presente agravo de instrumento. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora não se desconheça a gravidade da situação enfrentada por toda a sociedade neste momento de calamidade pública, não há nos autos o preenchimento pela agravante dos requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela postulada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos. Consoante muito bem ressaltado na r. decisão agravada (ID 75511690 dos autos originários no 0736494-18.2018.8.07.0001), in verbis: “(...) no que se refere à alegação de excesso de execução, tem-se que este Juízo já se manifestou a respeito na decisão ID 44129272, não tendo nada mais a acrescentar nesta oportunidade, mormente por se tratar de mera reiteração de insurgência. Quanto ao pedido de deferimento do parcelamento da dívida, o credor já se manifestou no sentido de não possuir interesse nos termos propostos pela devedora, não podendo este Juízo obrigá-lo a compor. No mesmo sentido, quanto ao pedido de substituição do imóvel penhorado, o art. 797 do CPC/15 salienta que a execução se realiza no interesse do credor, tendo direito de preferência sobre os bens penhorados, não tendo o credor anuído à substituição requerida. É certo que a execução deva ser processada do modo menos gravoso ao devedor. Mas isso não pode ensejar que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo, motivo pelo qual permanece íntegra a ordem de penhora sobre o imóvel em referência. Por fim, igualmente incabível a alegação de avaliação errônea, especialmente porque o oficial avaliador, serventuário da Justiça, possuidor de fé pública, efetuou a avaliação dentro dos padrões, não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie a ocorrência de qualquer circunstância que possa justificar a necessidade de renovação do ato de avaliação. Rejeito, portanto, a impugnação apresentada pela executada id 71438865. De se destacar que, diante das reiteradas manifestações da parte executada, com o intuito de modificar o entendimento já manifestado por este Juízo, alerto a parte executada para que se atenha de praticar atos processuais com nítido caráter protelatório, sob pena de ser-lhe aplicada a penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão id 46183345.” Verifico que agiu com acerto a d. magistrada de primeiro grau, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. A agravante informa que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e a dívida exequenda equivale a menos de 1% (um por cento) do valor do imóvel, asseverando que realizou um depósito de 30% do valor do débito, contudo o exequente/agravado não concordou com o pedido de parcelamento da dívida tampouco com a substituição por outro imóvel de menor valor situado no estado do Rio de Janeiro. Conforme muito bem salientou a d. Juíza a quo, apesar da devedora/executada, ora agravante, requerer que a dívida exequenda fosse parcelada, o credor não mostrou interesse nesse sentido, manifestando-se negativamente quanto ao pedido, mostrando-se incabível, portanto, obrigar-se o exequente/agravado a realizar acordo nos moldes propostos pela devedora/agravante. No que se refere à substituição do imóvel penhorado por outro imóvel de menor valor situado no estado do Rio de Janeiro, também não merece amparo as alegações da recorrente, visto que, embora deva ser realizada do modo menos gravoso para o credor, a medida não pode prejudicar o direito do credor, em face do princípio de que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, consoante disposto no artigo 797, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, a agravante/executada não demonstrou que a constrição sobre o citado imóvel situado no Rio de Janeiro, além de lhe ser menos onerosa, não trará prejuízos ao exequente/agravado, não podendo se aferir se a substituição vindicada é apropriada à satisfação do crédito em execução, nos termos do artigo 829, § 2o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A indicação à penhora deve atender a menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado, caso discorde da medida constritiva determinada, viabilizar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Não há violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo o executado comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Compete à empresa comprovar que a medida restritiva irá inviabilizar a atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso dos autos.” (Acórdão 1241571, 07262136920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Dessa forma, revela-se incabível a substituição da penhora nos moldes pretendidos pela recorrente. Importante destacar, ainda, que, apesar da alegação da agravante de que foi afetada pelo novo Coronavírus, não foi demonstrado nos autos que a pandemia causada pela COVID-19 tenha gerado a impossibilidade de adimplir com a dívida executada. No caso em análise, as dívidas objeto da presente execução decorrem de inadimplemento de taxas condominiais oriundas do imóvel cuja proprietária é a ora agravante e que tem como exequente o próprio condomínio, ora agravado. Logo, há de ser aplicado o comando estabelecido no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90, que prevê a possibilidade de penhorabilidade do bem de família para pagamento de dívidas de taxas e contribuições condominiais em atraso, como no presente caso. Colaciono julgados desse egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A despeito do argumento de alteração da titularidade do detentor de direitos sobre o bem, no curso da lide, verifica-se que o agravante teve oportunidade de opor tal matéria após o ato citatório, mas quedou-se inerte, não se afigurando razoável e viável o redirecionamento do cumprimento de sentença para quem não participou da formação do título judicial. 2. A legislação vigente resguarda ao terceiro meios processuais próprios para combater eventual lesão ao seu direito, decorrente de processo que lhe é estranho. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de bem de família para pagamento de dívida decorrente de cobrança de taxas condominiais. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1216579, 07128614420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que manteve a penhora de imóvel, bem de família, por dívida decorrente de taxa de condomínio. 2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de bem de família para pagamento de dívida decorrente de cobrança de taxas condominiais. 2.1. Observado o princípio da menor onerosidade, quando o juízo realizou diversas tentativas de localizar outros bens do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1183699, 07050806820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. REALIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMILIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. CONFIGURADA. 1. Uma vez que o devedor foi regularmente intimado da realização da hasta pública, não há que se falar em nulidade do procedimento. 2. Não comprovado que o imóvel foi leiloado por preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz ou por valor inferior a cinqüenta por cento da avaliação, afasta-se a alegação de arrematação por preço vil. Inteligência do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A execução promovida para cobrança de taxas condominiais configura uma das exceções à penhora do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1181253, 07219442120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) Assim, em virtude da exceção contida no artigo 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/90, afasta-se a impenhorabilidade do imóvel objeto da execução de taxas condominiais, devendo ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela agravante e manteve a constrição sobre o bem. Observa-se, portanto, que a ora agravante não trouxe qualquer argumento que demonstre, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela recursal vindicada. Destarte, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, o indeferimento da pretensão recursal é medida que se impõe. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator